Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da acusação em face da r. sentença que absolveu o réu pela prática do crime no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em analisar a existência de provas robustas sobre a autoria do delito imputado ao réu.
III – Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.